Tribunal: TJSP
Processo: 0002324-70.2021.8.26.0278
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO À PENA DE MULTA. INCONFORMISMO MINISTERIAL. REAFIRMAÇÃO DO CARÁTER PENAL DA PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO SUBMISSÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA PENAL ÀS REGRAS E PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO REFORMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal,

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO À PENA DE MULTA. INCONFORMISMO MINISTERIAL. REAFIRMAÇÃO DO CARÁTER PENAL DA PENA DE MULTA. LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO SUBMISSÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA PENAL ÀS REGRAS E PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO REFORMADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 3.150/DF, declarou que a multa é espécie de pena aplicável em retribuição e em prevenção à prática de infrações penais, não perdendo ela sua natureza de sanção penal, conquanto seja considerada dívida de valor. 2. Com a edição da Lei no 13.964/2019, a execução da pena de multa passou a ser de legitimidade do Ministério Público, perante o Juízo da Execução Penal, sendo certo que a nova redação do mencionado artigo, ao que se nota, não abriu espaço para atuação subsidiária da Fazenda Pública (representante do Poder Executivo). 3. Além disso, a interpretação conjunta da mencionada alteração legislativa com a norma constitucional inserta no artigo 5o, XLVI, "c", da Constituição Federal permite concluir que a sanção pecuniária imposta em razão de condenação criminal, apesar de ser considerada dívida de valor, preserva sua natureza penal, submetendo-se às regras e princípios de Direito Penal, e não às normas do Direito Administrativo. 4. Lei Estadual no 14.272/2010 e a Resolução PGE 21/2017 que não se aplicam ao caso sub judice. 5. Incidência do princípio da inevitabilidade, segundo o qual a pena não pode deixar de ser aplicada e deve ser integralmente cumprida. 6. Agravo ministerial provido, para determinação de seguimento da execução que o Ministério Público promove em face de Alex Estevão de Jesus.